Tribunal: TJSP
Processo: 2134040-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada contra o Município de Santa fé do Sul e contra empresa de produções musicais e de publicidade, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada contra o Município de Santa fé do Sul e contra empresa de produções musicais e de publicidade, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinada a, sob pena de multa: a) impedir a realização de rodeio no perímetro urbano, conforme norma de regência; b) impedir a utilização de uso de sedéns, cordas e congêneres quaisquer que sejam os materiais constitutivos - peiteiras, sinos, choques elétricos ou mecânicos e esporas de qualquer tipo e ainda que sem rosetas, na urbe local; c) impor aos requeridos as obrigações de não fazer, consistentes em não realizar, permitir ou autorizar a realização de provas congêneres; d) impor ao requerido Município de Santa Fé do Sul obrigação de fazer, consistente em tomar medidas efetivas para coibir a realização das práticas referidas nos itens anteriores, inclusive, se necessário, através de cassação de alvarás, interdição de atividades, embargos e acionamento judicial, dentre outras.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada no princípio do livre convencimento motivado judicial; ademais, com a realização do evento, não se verifica qualquer urgência para a concessão das medidas liminarmente pleiteadas, de caráter nitidamente satisfativo. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134040-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados KALLI
PRODUÇÕES MUSICAIS E PUBLICIDADE EIRELI e MUNICIPIO DE SANTA FÉ
DO SUL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 2/7
Voto n. 36777
Autos de processo n. 2134040-21.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público
Agravados: Município de Santa Fé do Sul e Kalli Produções Musiciais e
Publicidade Eireli
Comarca de Santa Fé do Sul
Juiz a quo: Rafael Salomão Oliveira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação civil pública ajuizada contra o Município de Santa fé do Sul
e contra empresa de produções musicais e de publicidade,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinada a, sob
pena de multa: a) impedir a realização de rodeio no perímetro
urbano, conforme norma de regência; b) impedir a utilização de
uso de sedéns, cordas e congêneres quaisquer que sejam os
materiais constitutivos - peiteiras, sinos, choques elétricos ou
mecânicos e esporas de qualquer tipo e ainda que sem rosetas, na
urbe local; c) impor aos requeridos as obrigações de não fazer,
consistentes em não realizar, permitir ou autorizar a realização de
provas congêneres; d) impor ao requerido Município de Santa Fé
do Sul obrigação de fazer, consistente em tomar medidas efetivas
para coibir a realização das práticas referidas nos itens anteriores,
inclusive, se necessário, através de cassação de alvarás, interdição
de atividades, embargos e acionamento judicial, dentre outras.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos pressupostos
autorizadores para a concessão da medida “in limine litis”.
Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem
desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente
fundamentada no princípio do livre convencimento motivado
judicial; ademais, com a realização do evento, não se verifica
qualquer urgência para a concessão das medidas liminarmente
pleiteadas, de caráter nitidamente satisfativo. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada contra o MUNICÍPIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 3/7
DE SANTA FÉ DO SUL e a empresa KALLI PRODUÇÕES MUSICIAIS E
PUBLICIDADE EIRELI, indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência destinada a: i) impor ao requerido Município de Santa Fé do
Sul as obrigações de não fazer, consistentes em não realizar,
autorizar ou permitir a realização de rodeios e quaisquer congêneres
no perímetro da urbe em tela; ii) impor aos requeridos as obrigações
de não fazer, consistentes em não realizar, permitir ou autorizar a
realização de rodeios e quaisquer congêneres que impliquem o uso
de sedéns, cordas e congêneres quaisquer que sejam os materiais
constitutivos
peiteiras, sinos, choques elétricos ou mecânicos e
esporas de qualquer tipo e ainda que sem rosetas, na urbe de Santa
Fé do Sul; iii) impor aos requeridos as obrigações de não fazer,
consistentes em não realizar, permitir ou autorizar a realização de
provas congêneres, tais como calf roping, team roping, bulldogging e
vaquejadas, ou ainda outras que impliquem variações no que tange
às técnicas de laçada, lançamento ou agarramento de animais, bem
como outros eventos semelhantes que envolvam maus-tratos e
crueldade a animais, neste Município, notadamente a de Bull-Riding
e Cutiano pelos danos comprovados à saúde física e psicológica dos
animais; iv) impor ao requerido Município de Santa Fé do Sul
obrigação de fazer, consistente em tomar medidas efetivas para
coibir a realização das práticas referidas nos itens anteriores,
inclusive, se necessário, através de cassação de alvarás, interdição
de atividades, embargos e acionamento judicial, dentre outras; v)
fixar multa, considerado o vulto do evento, correspondente a no
mínimo 100 (cem) salários-mínimos para cada dia de realização de
qualquer dos eventos acima citados, sem prejuízo da
responsabilização pessoal do Chefe do Executivo pelo débito aludido
e consequentes danos causados ao Erário, e sem prejuízo da atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 4/7
de outros órgão ou instituições para impedir a realização dos
eventos, sendo certo que valor referido será devido ainda que não
realizado o evento quando, por comprovada inércia do requerido,
outro órgão ou instituição tenha que ter tomado providências para
impedir a realização.

A parte agravante, nesta sede recursal, em
síntese, após traçar o ocorrido na FICCAP de 2018, impugna
especificadamente
a
decisão
agravada,
afirma
presente
a
probabilidade do direito invocado (constatação da prática de maus-
tratos no evento do ano anterior em desrespeito ao TAC firmado),
bem como o risco de dano irreparável ao bem-estar dos animais.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (fl. 194); as partes agravadas apresentaram
as contraminutas (fls. 221/230 e fls. 233/244), o agravante se
manifestou sobre as preliminares aventadas (fl. 254) e a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
provimento recursal (vide fls. 257/264).
É o breve relatório. Decido.
O
recurso
ora
interposto
não
merece
provimento.

Por primeiro, destaque-se que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente aquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 5/7
referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de
instância em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que hão
de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser
reformada.

De fato, conforme constatamos, não trouxe
o agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos para
mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”. A
reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente
deve ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade plausível como
sinal de concreto direito justificável, ou se em potência houver de
sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio
processual (e constitucional) do livre convencimento judicial
regente das decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna
invasão na esfera de cognição dos elementos do processo por
parte do juiz que decidir a liminar.
Sendo assim, de rigor a reiteração do
posicionamento de fl. 194, uma vez ausente, no caso em tela, os
requisitos autorizadores para a pretendida concessão.

Não há a verossimilhança das alegações,
nos exatos termos em que proferidos pelo Ilustre Julgador a quo:
“Como cediço, a atividade de rodeio é autorizada e regida pela
legislação federal e estadual (Leis Nacionais n.os 12.519/02 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 6/7
10.220/01; Lei Estadual 10.359/99), inclusive no que tange à
infraestrutura necessária e aos utensílios a serem empregados,
sendo que, em linha de princípio, a inobservância pontual das
suas disposições pode implicar sanções a serem impostas pelo
órgão
competente
aos
responsáveis,
não
engendrando
necessariamente a proibição do evento. De outra parte, o art. 23
da Norma Técnica Especial anexa ao Decreto Estadual 40.400/1995
parece se referir a estabelecimentos permanentes, e não a estruturas
temporárias, como sucede na espécie. Além isso, a norma infralegal
tem sido relativizada pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, segundo o qual é possível a realização de rodeio
(temporário) em perímetro urbano, desde que haja chancela da
autoridade sanitária” (vide fl. 14).
Da mesma forma, não se verifica o perigo da
demora para as medidas liminarmente pleiteadas, sobretudo,
considerando que já houve a realização do evento indicado na
exordial. Embora a realização do evento não seja hábil a prejudicar o
objeto do presente agravo, conforme alegam as agravadas
preliminarmente em contraminuta, tal fato retira toda a urgência
para as medidas ora pleiteadas.
Vale citar que, embora sejam exigíveis dois
requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da balança para a
concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa no palco
da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de difícil
reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134040-21.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 7/7
reflexa afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar).1”.
E, no caso, não se configura tal requisito.
Portanto, correta a solução perfilhada na
instância a quo no sentido do indeferimento da antecipação dos
efeitos da tutela.
Diante
do
exposto,
voto
pelo
desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a Lei
n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de Mello, página
551